Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA BOLSA PROTEGIDA. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE FURTO. ALCANCE DO SEGURO. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DEVIDAMENTE ENVIADA À SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA À SEGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela parte ré. No presente caso, a parte ré/embargante opôs novos embargos de declaração inconformada com o resultado do julgamento retratado no Acórdão no 1396408, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ela.
2. A embargante alega, em síntese, que foram opostos embargos para apontar omissão do acórdão do recurso inominado quanto ao fato do IMEI ser diferente entre o informado no boletim de ocorrência e na nota fiscal do produto. Argumenta que a referida divergência no número que identifica a identidade do aparelho celular levanta a hipótese de o produto já ter sido objeto de sinistro anteriormente e, por conseguinte, obsta o pagamento de uma possível indenização em relação a ele.
3. Tratam-se estes novos embargos de declaração de recurso meramente protelatórios.
4. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. É importante observar, a princípio, que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. Assim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão.
6. Na hipótese em apreço, o que a embargante pretende é a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite via embargos de declaração. Ademais, cumpre ressaltar, não há qualquer omissão no julgado, uma vez que as fundamentações expostas tanto no acórdão que apreciou o recurso inominado, quanto no que analisou os embargos de declaração, demonstram, de forma coerente e completa, as razões para a manutenção da sentença de origem.
7. A parte autora comprovou, conforme foi devidamente fundamentado no acórdão proferido, a apresentação da documentação necessária ao recebimento do seguro. Em relação às alegações da embargante, a alegada divergência de IMEI, nesta situação, não se afigura motivo suficiente para o não cumprimento da obrigação por se tratar de mero erro material, inclusive passível de aditamento do boletim de ocorrência. Ademais, a ré/embargante sequer comprovou os alegados bloqueios, de sorte que as razões expostas nestes embargos não interferem, absolutamente, no julgamento da causa.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecido e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.